Tribunal: TCU
Processo: 035.278/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1356/2020-TCU-Primeira Câmara 1. Processo TC- Processo 035.278/2015-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Wilson de Oliveira Leite (XXX.835.475-XX) 1.2. Recorrente: Município de Ibotirama - BA (13.798.152/0001-23) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ibotirama - BA 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: 1.8.1. Romeu Ramos Moreira Junior (48.522/OAB-BA), representando Wilson de Oliveira Leite, 1.8.2. Fernando Grisi Júnior (19.794 OAB/BA). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: VISTOS e relacionados estes autos de embargos de terceiro interposto em face do Acórdão 5363/2019-TCU-Primeira Câmara , em que foi apreciado recurso de reconsideração interposto conta o Acórdão 10859/2018-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, mediante o qual o responsável foi condenado em débito, teve suas contas julgadas irregulares e sofreu a sanção prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, Considerando que o Município de Ibotirama - BA não é parte na presente relação processual e interpôs embargos de terceiro solicitando efeito suspensivo às deliberações prolatadas no presente feito, Considerando que as normas que regem o processo no âmbito do TCU não preveem a interposição de embargos de terceiros, Considerando que a municipalidade afirma estar sofrendo restrições cadastrais em órgãos federais (Cadin e Siafi), Considerando que a presente tomada de contas especial não determinou qualquer aposição de restrição nos mencionados cadastros federais, o que afasta o interesse da municipalidade em intervir nos presentes autos, nos termos do art. 282 do Regimento Interno do TCU, Considerando que o saneamento de eventuais restrições em cadastros federais deve ser buscado com os gestores de tais cadastros, Considerando que a peça ora em análise não deve ser conhecida como recurso, ante a ausência de previsão legal para tanto, e sim como mera petição, nos termos do § 3o do art. 50 da Resolução TCU 259/2014, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento pelo Relator dos pareceres constantes dos autos e com fundamento no art. 32 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, alínea 'b', e 282 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer da peça apresentada pelo Município de Ibotirama - BA como mera petição e negar-lhe seguimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao Município de Ibotirama - BA.